Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-46.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015655-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), WANDA FREITAS DA SILVA COSTA - CPF: 106.564.758-11 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO DA COSTA - CPF: 693.245.228-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO DA COSTA (AGRAVANTE), WANDA FREITAS DA SILVA COSTA - CPF: 106.564.758-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ
,
“a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. Ainda que o
decisum
não tenha sido denominado como “sentença” ou tenha expressamente declarado extinto o processo de execução em si, a apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO DA COSTA
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
em que, na fase de cumprimento da sentença, acolheu a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, condenando o Agravante em 10% de honorários de sucumbência (id. 138472657).

Na razões recursais alega, em síntese, a ocorrência de ofensa à coisa julgada, apontando erro material no cálculo do Agravado, tendo em vista a supressão dos honorários sucumbenciais e que, na hipótese de manutenção do aludido cálculo, no valor de R$ 311.425,02, seja ele considerado na fixação dos honorários advocatícios.

Alternativamente, requer que o cálculo tenha por base o valor fixado na sentença transitada em julgado, com os índices constantes na decisão, totalizando R$ 531.156,99 e, em caso de dúvida quanto aos valores apresentados, que sejam os autos encaminhados ao Contador Judicial, ou, ainda, realizada perícia contábil para a apuração do
quantum

devido.

Por fim, requer também que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada, postulando por sua reforma e condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da decisão recorrida em 18/07/2022, já considerando a interrupção do pelos Embargos de Declaração, com prazo para manifestação até 08/08/2022, enquanto sua interposição ocorreu em 05/08/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183 e 1.026, todos do CPC.

Em
suas contrarrazões (id. 146088677), postulando o improvimento do recurso para que seja mantida a decisão proferida em primeira instância, o Agravado suscita o descabimento do recurso, tendo em vista que interposto contra decisão que imprimiu resolução ao processo, contra a qual é cabível Apelação e não Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 147060662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO DA COSTA
pretende, por meio do presente Agravo de Instrumento, a reforma da decisão vista em id. 87217865 do feito originário, que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo: Posto isso,
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o cálculo id. 58326386, com consequente expedição de precatório ou RPV
, conforme o caso. Deve constar do precatório a reserva em relação ao honorário advocatício contratual, conforme documento id. 55248424. Nos termos da jurisprudência do STJ, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado [Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS].
Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico
, na forma do art. 85, § 2º, do CPC [R$ 480.232,46 – R$ 311.425,02 = R$ 168.807,44 - proveito econômico]. II – Int.” (id. 138472657) (g.n.)

Em que pesem os argumentos trazidos pelo Agravante, concluo que o presente Recurso
não merece ser conhecido
, porquanto a decisão atacada,
ao acolher a impugnação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor, pondo fim ao cumprimento da sentença.

É que, ainda que o
decisum

não tenha sido denominado como “sentença” ou mesmo tenha expressamente declarado extinto o processo de execução em si, resta induvidoso que, com a efetivação do pagamento da RPV, ocorre a satisfação da obrigação, impondo-se a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

O fato é que a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida
em que acolhe a impugnação e encerra o cumprimento da sentença, determinando a expedição de Requisição como último ato da Execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 100, §3º, da CF c/c art. 17 da Lei 10.251/2001.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) a
impugnação ao cumprimento de sentença
se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser
sentença
ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final;
caso contrário,

será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.)

Assim sendo, a Apelação é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, uma vez que, repiso, a decisão atacada, nos moldes em que proferida, tem evidente caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

Este egrégio Sodalício já firmou jurisprudência sobre o cabimento do recurso de apelação em face de decisões como a atacada nestes autos:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) MÉRITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (...) RECURSO DESPROVIDO. (...)
3 -
O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução,
é o de

apelação
. (...).”
(TJMT. 1009673-56.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2021, DJe 27/05/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução,
é o de

apelação
. (...).”
(TJMT. 0026091-75.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/03/2020, DJe 16/03/2020) (g.n.)

A propósito, em caso análogo julgado por esta Câmara, em processo sob minha relatoria, cujo entendimento ora reafirmo:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV EXTINGUINDO A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - CABIMENTO
- AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - LIQUIDAÇÃO REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 1.

A evidente natureza terminativa da decisão que encerra o cumprimento da sentença e ordena a Requisição como último ato da Execução, culminando na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, tem como cabível e adequado o recurso de Apelação
.
2. Não se considera precluso o direito ao apelo para a discussão da matéria, se a questão de mérito não foi conhecida no Agravo de Instrumento, tendo em vista a perda superveniente do objeto justamente por força da decisão terminativa ora atacada. 3. Tratando-se de percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, é imprescindível que se proceda à liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e reexame necessário transitados em julgado, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94. 4. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJMT. N.U 0056916-94.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023)

A jurisprudência do STJ também é assente em considerar que o recurso cabível contra este tipo de decisão é o de Apelação. A exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...) 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença
. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "
pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
".
E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015). 5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
." (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.” (
STJ. REsp n. 1.855.034/PA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (g.n.)

Em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de Apelação, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - ARQUIVAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO -
RECURSO INADEQUADO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e por fim ordenando o arquivamento da execução, caracteriza uma
sentença
, de modo que
autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento
, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a
ausência de erro grosseiro
, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível
.”
(TJMT. N.U 1016590-23.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. (...)
IV -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória.

A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
. V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446.”
(STJ. REsp n. 1.947.309/BA, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7/2/2023, DJe 10/2/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Segundo a jurisprudência do STJ,
"a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
"
(REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019).
Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, Relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

A teor do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023